Tribunal: TJBA
Processo: 0000650-50.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000650-50.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: ELANE VIANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANASTACIA DANIELLE ALMEIDA FERRAZ ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
INADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRELIMINAR EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA.
VERBAS SALARIAIS.
SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2008
E DÉCIMO TERCEIRO CORRESPONDENTE.
NÃO COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO PELO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por Elane Viana dos Santos, servidora pública municipal, condenando o ente federativo ao pagamento das verbas salariais relativas ao mês de dezembro de 2008 e ao décimo terceiro salário do mesmo ano, acrescidas dos encargos legais.

2. A apelação preenche os requisitos de admissibilidade recursal, sendo rejeitada a preliminar de inadmissibilidade suscitada nas contrarrazões, ante a ausência de manifesta improcedência das razões e de óbice legal ao seu conhecimento.

3. A autora apresentou documentos que evidenciam o vínculo funcional e a ausência de pagamento das verbas pleiteadas, como contracheques, termo de posse e planilhas de débito, constituindo início de prova material do fato constitutivo do direito.

Incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. De acordo com o art. 373, II, do CPC, caberia ao Município, ao alegar fato extintivo do direito, comprovar o adimplemento das verbas reclamadas, ônus do qual não se desincumbiu.

5. A mera alegação de dificuldades administrativas e financeiras não se presta à elisão do direito postulado, tampouco supre a ausência de documentação comprobatória de pagamento.

6. Havendo prestação de serviço e ausência de comprovação de quitação, impõe-se a condenação do ente público, sob pena de enriquecimento sem causa.
Apelo desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0000650-50.2013.8.05.0075
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA
e apelado
ELANE VIANA DOS SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria